Tribunal: TJMT
Processo: 1005590-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005590-89.2022.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 777.486.544-68 (EXCIPIENTE), JOANISIO PITA DE OMENA JUNIOR - CPF: 757.470.654-91 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (EXCEPTO), JOSE DE DEUS LIMA - CPF: 292.921.151-20 (ADVOGADO), EVANDRO JUAREZ RODRIGUES - JUIZ DE DIREITO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGADO “
PRÉ-JULGAMENTO DA MATÉRIA
” – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REGULAR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL – MERA ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – INSUFICIÊNCIA - ÓRGÃO JUDICIÁRIO NÃO PODE SER AFASTADO POR ATO VOLITIVO DAS PARTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL [CF/88, ART. 5º, XXXVII E LIII] – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – ILEGÍTIMO PARA AFASTAR JUIZ QUE REJEITA TESES OU ARGUMENTOS DA PARTE – JULGADO DO TJSP – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

A mera alegação de parcialidade não se mostra suficiente para ensejar a procedência da Exceção de Suspeição.

No Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, XXXVII e LIII).

“[...] Exceção de suspeição. Alegação de parcialidade do magistrado Indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Prejulgamento da causa. Não caracterização. Ausência de provas ou indícios concretos que evidenciem decisões tendenciosas, ilegais ou teratológicas. Exercício regular da atividade jurisdicional. Incidência da súmula 88 desta Câmara Especial. Inocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 135, do Código de Processo Civil e artigo 254 do Código de Processo Penal. Exceção rejeitada”
(TJSP, ExSusp nº 0020768-25.2015.8.26.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 1005590-89.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 318 - COMARCA
DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EXCIPIENTE: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

EXCEPTO: EXM. DR. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES – JUIZ DE DIREITO

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição deduzida por JOSÉ FERREIRA DA SILVA em face do juiz de Direito EVANDRO JUAREZ RODRIGUES, titular da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
,
extraída da ação penal (PJE nº 1001966-94.2021.8.11.0023), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por estupro de vulnerável [várias vezes], em continuidade delitiva – art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do CP –, sob a assertiva de parcialidade.

O excipiente sustenta que o excepto, ao indeferir a revogação da prisão preventiva, “
demonstrou [...] inequivocamente o pré-julgamento da matéria”.

Requer seja reconhecida a suspeição do excepto e declarada a “
nulidade de todos os atos praticados
” (ID 122669986 – fls. 11/26).

O magistrado excepto não reconheceu sua suspeição e determinou a remessa do incidente a este e. Tribunal (ID 122669986 – fls. 6/9).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou pela improcedência da exceção, em parecer assim sintetizado:

“Exceção de Suspeição - Sustentada suspeição do Magistrado, em razão da ausência de imparcialidade para processar e julgar a ação penal - suspeição inocorrente - assertivas que não se enquadram em quaisquer das hipóteses ensejadoras da suspeição, taxativamente previstas no art. 254 do Código de Processo Penal - meras ilações destituídas de fundamento, as quais não têm o condão de induzir a suspeição do Magistrado - Pela improcedência da exceção oposta.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 131281197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegada suspeição para julgar a ação penal (PJE nº 1001966-94.2021.8.11.0023) recai sobre a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do excipiente, nos seguintes termos:

“[...]
Reexaminando a situação do acusado perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem (Boletim de Ocorrência n. 2021.188574, termo de declarações (irmã e pai da vítima), além do depoimento individualizado da vítima, N. A. D. C., realizado pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Peixoto de Azevedo/MT. Além de todo o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa).

Dessa forma, ao contrário do que alega a defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva. Impende salientar que o depoimento especial da vítima menor de idade N. A. D. C. confirmou a prática do delito (Processo nº 1001816-16.2021.8.11.0023). [...]

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria. [...]

Cumpre salientar que o delito imputado ao acusado reveste-se de excepcional gravidade, notadamente pelo contexto de atentados à dignidade sexual, levando em consideração a proporção concreta do comportamento do acusado, consistente no cometimento de um crime bárbaro contra uma adolescente de 13 (treze) anos de idade, mantendo-se conjunção carnal com a adolescente, em seus intentos lascivos, ficando demonstrada a total censurabilidade da conduta.

O alegado excesso de prazo não se configura, considerando que não há nestes autos quaisquer protelações inadequadas por parte deste Juízo, o lapso temporal transcorrido desde a prisão do acusado (aproximadamente 160 dias) até a presente data, se justifica ante a necessidade de realização de exame complementar de práticas libidinosas ou justificação quando do atestado médico acostado ao Núm. 62809495 - Pág. 1-2, por parte do perito oficial, médico legista, da POLITEC. [...]

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
.” (Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID 122669986 – fls. 54/58)

O indeferimento da revogação da prisão preventiva constitui regular exercício da atividade jurisdicional do excepto e não revela indicativo de suspeição, razão pela qual “
as alegações da defesa não evidenciam absolutamente nenhum traço de parcialidade na conduta perpetrada pelo Juiz Singular
”, como bem destacou o i. procurador de Justiça Élio Américo (ID 131281197).

Com efeito, a mera alegação de parcialidade não se mostra suficiente para ensejar a procedência de exceção de suspeição.

No Estado de Direito, o órgão judiciário não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, XXXVII e LIII). Em outras palavras, a exceção de suspeição não se afigura legítima para afastar o juiz que rejeita as teses ou argumentos expostos pela parte.

Ao caso, aplica-se acórdão do e. TJSP, dada a sua similitude com este incidente processual:

“[...] Exceção de suspeição. Alegação de parcialidade do magistrado Indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Prejulgamento da causa. Não caracterização. Ausência de provas ou indícios concretos que evidenciem decisões tendenciosas, ilegais ou teratológicas. Exercício regular da atividade jurisdicional. Incidência da súmula 88 desta Câmara Especial. Inocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 135, do Código de Processo Civil e artigo 254 do Código de Processo Penal. Exceção rejeitada.”
(ExSusp nº 0020768-25.2015.8.26.0000 – Relator: Des. Issa Ahmed – 28.9.2015)

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
a Exceção de Suspeição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022